Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600194-86.2020.6.16.0036
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ANTONIO DUARTE
Órgão julgador: RECORRENTE: ANTONIO DUARTE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
01/03/2021
Número: 0600194-86.2020.6.16.0036

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 01/11/2020
Processo referência: 0600194-86.2020.6.16.0036
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600194-
86.2020.6.16.0036 (DRAP n. 0600185-27.2020.6.16.0036) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Antônio Duarte, ao cargo de Vereador, pelo Democratas, no município de
Ipiranga/PR. (Indeferimento do Registro de Candidatura de Antônio Duarte, ao cargo de Vereador,
pelo Democratas, no município de Ipiranga/PR, constatando-se a presença da causa constitucional
de inelegibilidade prevista no artigo 14, § 4º, da Constituição Federal, referente ao analfabetismo.).
RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANTONIO DUARTE (RECORRENTE)
FABRICIO STADLER GRELLMANN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 036ª ZONA ELEITORAL DE IPIRANGA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
25270
066
19/02/2021 20:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.218

RECURSO ELEITORAL 0600194-86.2020.6.16.0036 – Ipiranga – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ANTONIO DUARTE
- OAB/PR0057039
ADVOGADO: FABRICIO STADLER GRELLMANN
RECORRIDO: JUÍZO DA 036ª ZONA ELEITORAL DE IPIRANGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020
–
RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
SENTENÇA
de
INDEFERImento.
AUSÊNCIA
DE
C O MP RO VA ÇÃO
D E
ALFABETIZAÇÃO.
ART.
14,
§4º,
CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ART.27,
IV, RESolução TSE nº 23.609/2019.

RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1.
Para
efeito
de
demonstrar
a
alfabetização, a declaração de próprio
punho só é admitida quando preenchida
em ambiente individual e reservado na
presença
de
Servidor
de Cartório
Eleitoral.
2. Hipótese em que o pretenso candidato
realizou o teste de alfabetização em
videoconferência
e
não
conseguiu
demonstrar um mínimo de domínio da
leitura e da escrita do vernáculo.
3. A sentença prolatada em processo de
registro de candidatura em outro certame
eleitoral não é suficiente para fazer prova
nesse sentido, eis que as condições de
elegibilidade são aferidas em cada

eleição, não fazendo coisa julgada para
os pleitos seguintes.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/02/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANTONIO DUARTE, candidato
não eleito ao cargo de Vereador, em face da sentença proferida pelo Juízo da 036ª
Zona Eleitoral de Ipiranga/PR (id. 16423316), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura em razão da ausência de comprovação de alfabetização, conforme previsto
no artigo 27, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.609/2019.
Irresignado com o teor do
, o pretenso candidato interpôs Recurso
decisum
Eleitoral (id. 16118116), sustentando, em síntese, que buscou por todos os meios
possíveis amealhar seus devidos históricos escolares junto às Secretárias de Educação
Municipal e Estadual, sem obter sucesso.
Defende que a declaração por ele juntada, em que afirma não ser
alfabetizado, não implica seu analfabetismo por completo. Diz que já participou de
outros pleitos eleitorais e ficou reconhecida a sua escolaridade.
Alega que a suposta fraude eleitoral reconhecida pela origem em razão de
ter agido de forma estranha se deu ao fato de ter sido contaminado pelo COVID-19, o
que justifica o comportamento.
Por fim, requer o deferimento do seu registro de candidatura.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral foi oferecido
o parecer (ID. 20231066), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.
O Recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida pelo Juízo da
036ª Zona Eleitoral de Ipiranga/PR que indeferiu registro de candidatura em razão de
não apresentação de comprovante de alfabetização.
Com efeito, o candidato recorrente não apresentou comprovante de
escolaridade junto ao Requerimento de Registro de Candidatura, conforme exigência
do inciso IV, do artigo 27, §5º e 6º da Res. TSE nº23.609/2019.
A declaração de próprio punho por ele apresentada (id. 16118666),
informando que já foi candidato em 2004 e que sabe ler e escrever, não é suficiente
para comprovar sua alfabetização, eis que não há prova segura de que foi redigida pelo
recorrente.
Também é insuficiente a declaração de 02 testemunhas afirmando que
estudaram com o pretenso candidato no período aproximado de 1964 a 1966, na escola
rural de Santana (id. 16114866).
É que essa declaração, na melhor das hipóteses, apenas comprovaria a
presença do recorrente na escola, naquele período, mas não evidencia a capacidade
de ler e escrever exigida para poder candidatar-se.
Note-se que, embora o documento de identidade e a procuração judicial
apresentadas estejam assinadas com o nome do recorrente (id. 16165716 e
16114766), saber escrever seu próprio nome é apenas um início de prova da
alfabetização, não servindo como prova suficiente para tanto, eis que é possível ao
requerente decorar e “desenhar” o próprio nome.
Nesse trilhar, o §4º, do artigo 14, da Constituição Federal estabelece ser o
analfabetismo causa de inelegibilidade, sendo imprescindível a demonstração de que o
candidato possui condições mínimas de leitura e escrita. Da mesma forma dispõe o
artigo 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº64/90:
Art.1º - São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
a) os inalistáveis e os analfabetos.

Nesse contexto, o artigo 27, §5º, da Resolução nº 23.609/2019 do TSE,
que dispõe sobre o registro de candidatura para as eleições de 2020, estabelece que a
condição de alfabetizado pode ser comprovada por declaração de próprio punho

preenchida pelo interessado, em ambiente individual e reservado, na presença de
servidor de qualquer Cartório Eleitoral do território da circunscrição em que o candidato
disputa o cargo.
No caso em apreço, o Juízo de origem determinou a realização da prova
presencial (id. 16115016), mas, diante da petição informando ter o candidato sido
contaminado pelo COVID-19 (id. 16115216), foi determinada a sua realização por
videoconferência (id. 16115266 e 16120466).
Da análise dos vídeos (id. 16156216 e ss.), embora a magistrada tenha
demonstrado conduzir a produção do teste de alfabetização de forma solícita e
acolhedora, reputo que o pré-candidato não logrou êxito em demonstrar que possui
condições mínimas de alfabetização.
Isso porque, além de não conseguir ler o que havia escrito antes, houve
fundados indícios de que o recorrente tentou fraudar a sua produção, com o auxílio de
terceiro.
Por oportuno, colaciona-se a bem lançada análise promovida pelo órgão
julgador de origem sobre essa questão (id. 16157616):
“Feito o ditado de forma pausada, o candidato passou a escrever em uma folha de
caderno, observando-se que fazia poucos e curtos traços, aparentemente em letra
cursiva, incompatíveis com a escrita das palavras pronunciadas, mal encostando a
lapiseira/caneta no papel, não fazendo movimentos no sentido de mudar para a linha de
baixo. Escreve todo o texto em uma única linha, chamando a atenção a rapidez com que
escrevia as palavras (vídeo 4 - a partir de 50seg e vídeo 5 (ID's 238696 e 23885957).
Depois que o ditado foi concluído, solicitou-se que o requerente fizesse a leitura do
que havia escrito, não conseguindo fazê-lo, dizendo que precisava de um minuto
porque havia "embaralhado".
Esta Julgadora então lhe disse que poderíamos esperar, pedindo que exibisse para a
câmera o que escreveu, havendo, de sua parte, uma movimentação anormal, dizendo
que precisava ir ao banheiro, levantando-se repentinamente.
Ao retornar, não exibiu imediatamente a folha e, ao ser questionado se havia alguém em
sua companhia, já que escutada voz que não era a sua, o requerente negou o fato,
erguendo o aparelho celular para mostrar o restante do cômodo e o banheiro, tirando a
folha do campo de visão da câmera.
Em seguida, houve a exibição do texto supostamente escrito pelo requerente,
percebendo-se, todavia, que foi escrito em letras de fôrma, em tamanho grande,
ocupando várias linhas, sendo, portanto, totalmente incompatível com os
movimentos por ele feitos com a mão no momento do ditado.
O resultado apresentado, que não condizia com a maneira pela qual o requerente
escreveu, aliado ao fato de que retirou a folha do campo de visão da câmera, gerou
fundada suspeita de que estava sendo auxiliado por alguém e que a folha foi trocada.
Insta acrescentar que por diversas vezes o requerente desvia seu olhar para o lado,
indicando que havia mais alguém no local, para quem olhava e solicitava apoio, embora
tenha afirmado veementemente que estava sozinho.

Disse ainda que estava "apavorado" porque estava sozinho e não conseguia fazer direito.
Mais adiante, ao ser questionado pelo Promotor Eleitoral, acabou dizendo que estava
com duas folhas em seu poder (vídeo 12).
Solicitado, então, mais uma vez, que o requerente fizesse a leitura do que havia escrito, o
mesmo passou a dizer que não estava bem, que sua visão estava embaralhada e que
não tinha condições de fazer a leitura.
Tal acontecimento reforçou ainda mais a suspeita de que não foi o requerente quem
escreveu as frases ditadas.
Diante da fundada suspeita, solicitou-se, então, que o requerente escrevesse mais um
trecho do texto, que seria em seguida ditado.
O requerente concordou e, sem perceber, acabou mostrando para a câmera uma folha de
caderno em que havia certo escrito, em letra cursiva.
Indagado sobre o que havia na referida folha, disse que era o resultado do ditado feito
poucos minutos antes (vídeo 10 - 1min12seg (ID 23898265o), o qual, contudo, era
totalmente diferente daquele inicialmente exibido a este título (letras grandes de fôrma).
Tal divergência chamou a atenção do Dr. Promotor de Justiça que se manifestou a
respeito, ressaltando a divergência entre as escritas, momento em que, sem o mínimo
pudor, o requerente realizou a troca das folhas, passando esta última citada (escrito
incompreensível de pequenas proporções em letra cursiva) para alguém que estava a sua
frente, recebendo em seu lugar, a folha que continha o escrito completo e em letras de
fôrma (vídeo 11, a partir dos 50 segundos (ID 23898274).
A situação fornece fortes indícios da tentativa de fraude eleitoral por parte do requerente.
Apesar de tais evidências, ante a insistência do requerente em afirmar que só havia um
escrito e que era o inicialmente exibido ao Juízo (letras de fôrma), houve nova
oportunidade para que escrevesse novamente pequenas frases do texto, que seriam na
sequência ditadas, mas que não poderia retirar, sob hipótese alguma, o papel da mesa,
de onde pudesse ser filmada, sendo observado pelo Dr. Promotor Eleitoral que nela
estava grafado, no canto superior direito, o número 39.
Após várias advertências de que não poderia tirar a folha da mesa e do nosso campo de
visão, foi reiniciado o ditado, tentando o requerente escrever, não apresentando nesse
momento qualquer tremor (vídeo 13 - 1h10min - ID 23907358).
Logo em seguida, passou a dizer que estava tremendo demais e que não conseguiria
escrever, passando a supostamente tremer, apenas com o braço direito, tremor este que,
em dados momentos, simplesmente desaparecia (vídeo 14 - 1h30min - ID 23907362).
Novamente solicitado que lesse o que já havia escrito, disse que havia "embaraçado
tudo", misturando letra com letra e que, naquele momento, não conseguia ler.
Em dado momento, após insistência desta Julgadora, sempre com a intenção de lhe
proporcionar a chance de demonstrar minimamente, e de maneira confiável, que tinha
condições de ler e escrever, acabou aceitando prosseguir com o ditado.
Não obstante, na referida tentativa, foi possível observar, mais uma vez, que o requerente
"escrevia" de maneira cursiva e com movimentos curtos e letra pequena, de forma a
confirmar que os escritos que apresentou em um primeiro momento, produzidos com
letras grandes e de fôrma, não foram por ele redigidos (vídeo 18 - 40 segundos - ID
23913980).

Importante consignar que, por mais de uma vez, o requerente afirma que se pudesse
chamar alguém que pegasse na sua mão para auxiliá-lo, conseguiria escrever.
Ainda nesse diapasão, asseverou que antes conseguia ler e escrever perfeitamente, mas
.
que depois que sofreu um acidente, lê e escreve muito mal (vídeo 16 - ID 23907394)”

Nesse contexto, reputo que deve ser prestigiada a avaliação probatória
efetuada em primeiro grau de jurisdição haja vista que o juiz que preside a sua
produção teve contato com as partes envolvidas e detém, em regra, maior possibilidade
para valorar o resultado colhido.
Isso porque é na ocasião da produção da prova que se consegue avaliar
melhor o modo dúbio ou esquivo com que as partes respondem às perguntas, bem
assim suas expressões corporais, o que lhe permite chegar bem mais próximo da
verdade.
Ademais, não há qualquer outra prova juntada nos autos de que o
Recorrente teria condições mínimas de ler e cumprimento ao escrever em requisito de
alfabetização exigido pela legislação eleitoral e pela Constituição Federal.
A sentença prolatada em processo de registro de candidatura em outro
certame eleitoral não é suficiente para fazer prova nesse sentido, eis que as condições
de elegibilidade são aferidas em cada eleição, não fazendo coisa julgada para os
pleitos seguintes.
Destaque-se que, de acordo com o art. 11, § 10, da Lei n° 9.504/97, as
condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no
momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as
alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a
inelegibilidade.
Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES
2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. REJEIÇÃO DE
CONTAS PÚBLICAS PELO TCE/ES. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE
DO ART. 1º, I, G, DA LC Nº 64/1990. DESPROVIMENTO.1. Agravo interno interposto em
face de decisão monocrática que deu provimento a recurso ordinário para indeferir
requerimento de registro de candidatura ao cargo de deputado estadual nas Eleições
2018.2. O candidato teve as suas contas relativas ao exercício de 2005, na condição de
Diretor Técnico Operacional da CEASA, julgadas irregulares por decisão transitada em
julgado do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Não há prova nos autos de
que a decisão tenha sido suspensa ou anulada por decisão judicial.3. O TCE julgou
irregulares as contas em virtude, notadamente, (i) do não recolhimento de contribuição
previdenciária, (ii) do descumprimento da lei de licitações e (iii) da contratação de pessoal
sem a realização de concurso público. Tais condutas configuram, em tese, irregularidades
insanáveis e atos dolosos de improbidade administrativa, aptas a atrair a inelegibilidade
da alínea g do inciso I do art. 1º da LC nº 64/1990. Precedentes.4. O pagamento posterior
do débito ao Tribunal de Contas não afasta a condição de vício insanável do ato de
improbidade administrativa ou o dolo da conduta do agente público. Precedentes.5. De
acordo com entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, as causas de

inelegibilidade e as condições de elegibilidade devem ser aferidas a cada eleição,
sem que se possa falar em coisa julgada ou direito adquirido. Portanto, o fato de o
registro do candidato não ter sido impugnado nas eleições de 2012 não impede a
. 6. Agravo interno a
reanálise e o reenquadramento dos fatos nas eleições de 2018
que se nega provimento.
(Recurso Ordinário nº 060045725, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/10/2018)

Por derradeiro, destaca-se situação de fato compartilhada pelo Ministério
Público Eleitoral atuante no primeiro grau acerca da ausência de alfabetização do
recorrente (id. 16423216):
Abram-se parênteses para remoçar o fato de que Antônio Duarte já foi inquirido na Justiça
Comum por este agente ministerial em situações que evidenciavam seu baixo grau de
escolaridade, mas, em contrapartida sempre acompanhadas de incentivos da magistrada
para que ele retomasse os estudos ao menos para aprender a ler e escrever. Uma
dessas situações – se não somos traídos pela memória – ocorreu no bojo dos autos de
Execução Penal n. 0000159-12.2015.8.16.0093.

Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto e, no
mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600194-86.2020.6.16.0036 - Ipiranga - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ANTONIO DUARTE - Advogado do(a)
RECORRENTE: FABRICIO STADLER GRELLMANN - PR0057039 - RECORRIDO: JUÍZO DA 036ª
ZONA ELEITORAL DE IPIRANGA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 18.02.2021.